Tribunal: TJES
Processo: 5000092-70.2021.8.08.0061
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000092-70.2021.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HERMINIO PARTELI
RECORRIDO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES AO CONSUMIDOR POR IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, t
rata-se de ação em que a parte autora alega que construiu uma instalação de rede elétrica em sua propriedade, a qual foi incorporada pela requerida sem pagamento do valor que custeou o autor.

Em sede de sentença o magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos autorais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 9.431,20 (nove mil, quatrocentos e trinta e um e vinte centavos) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação.

Em sede preliminar, quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, o que não se aplica ao caso.

No mérito, entendo que a r. sentença proferida pelo juízo singular não merece reparo e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Verifico, no caso, que é devida a restituição ao autor dos gastos para instalação de energia elétrica, isto porque é obrigatória a prestação dos serviços pela requerida na zona em que foram instalados os equipamentos pelo autor, de modo que, se a recorrente passou a ser detentora do domínio da instalação, deve ressarcir o requerente dos gastos que este suportou.

Não é outra a previsão da Resolução 223/2003 da ANEEL, senão vejamos:

“
Art. 11. O solicitante, individualmente ou em conjunto, cujo pedido de atendimento seja enquadrado no art. 4o desta Resolução, e os órgãos públicos, inclusive da administração indireta, poderão aportar recursos, em parte ou no todo, para as obras necessárias à antecipação da ligação prevista no Programa Anual, ou executar as obras de extensão de rede mediante a contratação de terceiro legalmente habilitado.

§ 1º Os recursos antecipados ou o valor da obra executada pelo interessado serão restituídos pela concessionária até o ano em que o atendimento ao pedido de fornecimento seria efetivado segundo o Programa Anual.

§ 2º Os valores antecipados deverão ser atualizados com base na variação mensal do Índice Geral de Preços do Mercado, IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas, acrescidos de juros à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, e restituídos no mesmo número de parcelas em que foram desembolsadas pelo interessado. (...)”

No que tange ao termo
a quo
da contagem dos juros e correção monetária, sem reparos o ato sentencial. Ora, se houve incorporação da instalação para o domínio da requerida, o valor gasto pelo consumidor deve ser corrigido desde a data do desembolso, evitando-se o enriquecimento sem causa da empresa. De outro turno, os juros de mora devem ser contados a partir da citação.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença, tal como proferida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.